Tribunal: TJES
Processo: 5012340-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012340-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012340-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: FABIO DOS SANTOS BARCELLOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMOCÍDIO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU SUA PRISÃO PREVENTIVA E O PACIENTE SUPOSTAMENTE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ORDEM DENEGADA.
1.
A autoridade tida por coatora apontou concretamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, pontuando nitidamente a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do grave crime que lhe é imputado, em que teve por intuito ceifar a vida da vítima mediante golpes de faca, por motivação torpe. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, por ter sido supostamente empregada fundamentação inidônea na decisão que decretou a prisão preventiva, nem no fato do Paciente possuir condições pessoais favoráveis.
Ordem denegada.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012340-86.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: FABIO DOS SANTOS BARCELLOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FÁBIO DOS SANTOS BARCELLOS
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2ª, I, c/c art. 14, II, do CP.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como pelo Paciente supostamente possuir condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que
o paciente viu a vítima em seu ambiente de trabalho e, com uma faca de açougue, tentou contra sua vida com 08 facadas, apenas não a executando, pois esta conseguiu fugir e foi socorrida a tempo.

Como visto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Portanto, como já exarado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a autoridade tida por coatora apontou concretamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, pontuando nitidamente a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do grave crime que lhe é imputado, em que teve por intuito ceifar a vida da vítima mediante golpes de faca, por motivação torpe, uma vez que o paciente desconfiava que a vítima teria um caso amoroso, com sua ex companheira Lucimara Vieira Alves.

Outrossim, no que tange às supostas condições pessoais favoráveis do Paciente, o Supremo Tribunal Federal já deixou assente que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese" (HC 161960 AGR, Relator(a): Min. GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 5. Agravo regimental não provido. (STF; HC-AgR 182.108; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 25/02/2021; Pág. 180).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, por ter sido supostamente empregada fundamentação inidônea na decisão que decretou sua prisão preventiva, nem no fato do Paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)